Tribunal: TJDFT
Processo: 0702110-12.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702110-12.2021.8.07.0005 RECORRENTE: JORGE ERICK ALVES RIBEIRO DA SILVA, JOÃO CARLOS DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ELEMENTARES DO CRIME. VANTAGEM ILÍCITA E DOLO DE FRAUDAR. COMPROVAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. RESSARCIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. Inviável o acolhimento da tese de absolvição, quando a materialidade e a autoria do delito de estelionato restaram robustamente demonstradas, especialmente pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, que revelam que os réus, com o propósito de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induziram as vítimas em erro, mediante o pagamento de quantia supostamente destinada à garantia de vaga de emprego inexistente. Nos crimes patrimoniais, incluindo o estelionato, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos de convicção. O ressarcimento da vítima após o registro da ocorrência não afasta a existência do crime. Tratando-se de processos distintos, a competência para unificação das penas e reconhecimento de eventual continuidade delitiva é do Juízo das Execuções Penais, conforme estabelece o artigo 66, inciso III, alínea “a”, da Lei de Execução Penal. Os recorrentes alegam violação aos artigos 171, caput, do Código Penal, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento ausência de provas de que teriam agido com a intenção de praticar o crime de estelionato. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa aos artigos 171, caput, do CP, e 386, incisos III e VII, do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “ As provas juntadas aos autos não deixam dúvidas quanto ao envolvimento dos réus nos delitos que lhes são imputados, uma vez que as condutas atribuídas a eles foram confirmadas pelos elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e ratificados em juízo (...). O dolo de fraudar também está evidente, pois os acusados sabiam que as vagas não existiam e, mesmo assim, as ofereceram às vítimas com o intuito de obter vantagem pecuniária ilícita e em prejuízo alheio. Posteriormente, após a vítima GERALDO dizer que iria à Polícia, os acusados devolveram R$1.500,00, mas não apresentaram justificativa plausível para a demora na contratação. Além disso, as vítimas confirmaram que conversaram apenas com os réus. Com isso, tal fato corrobora a constatação de que não havia outros envolvidos na negociação da vaga, não passando os demais sujeitos mencionados pelos réus (Gilberto e Gomes), que seriam os responsáveis por conseguir a vaga, de personagens fictícios, sobretudo porque, como já mencionado, os réus não apresentaram nada que pudesse comprovar a existência deles” (ID 50239562). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027